Tribunal: TJMT
Processo: 1002962-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002962-64.2021
AGRAVANTE: ANDERSON CASAGRANDE.
AGRAVADA: RIO DA MATA EMPREENDIMENTOS LTDA
Vistos.
Nas razões recursais não consta pedido realizado em caráter de urgência.
Assim, notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias, bem como se proferida decisão superveniente que possa interferir no processamento deste reclamo.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entenderem pertinente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator